Tribunal: TJMT
Processo: 1014659-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014659-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comodato, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), TRANSAMERICA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 07.293.694/0001-41 (AGRAVANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
- TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA
- ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.

Estando presentes a probabilidade do direito da autora, cobrada por dívida inexistente, e o perigo de dano proveniente da manutenção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar o cancelamento da anotação restritiva
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, indeferiu a tutela de urgência em que a ora agravante visava exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Alega que mantinha relação jurídica com a agravada mas, devido à insatisfação com o serviço prestado, pagou todas as parcelas acordadas e migrou para outra operadora.

Diz que mesmo assim foi inserida nos órgãos restritivos de crédito.

Afirma estarem preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal e pede, no final, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID no. 19135959).

Contraminuta no ID no. 28332970.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante firmou com a requerida dois contratos de prestação de serviços telefônicos (contas no. 220198956 e 22083000) e, diante do acúmulo de faturas, celebraram acordo em 23/11/2017.

Ela argui que a agravada não deu baixa nas multas e nos valores pagos, por isso procurou o Procon e na sequência a via judicial.

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

E, segundo o CDC, a agravante deve ter a defesa de seus direitos facilitada em juízo, o que não está sendo cumprido aqui pela decisão agravada (art. 6o, inciso VIII).

Nestes autos, há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que não é razoável impor à autora que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então obter a prestação jurisdicional.

Não fosse o bastante, contribuem para o deferimento da medida de urgência a sua reversibilidade (art. 300, §3o, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

O fato de ter buscado a resolução administrativamente antes de ingressar no Judiciário não pode de forma alguma ser causa de penalização da parte, visto que a atual sistemática processual brasileira incentiva a multiplicidade das formas de resolução de conflito.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -

TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(AI no. 1613293-3, 17a Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CABIMENTO.
A documentação apresentada pelos autores com a petição inicial dá suporte, pelo menos neste momento processual, à pretensão de não ter seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito, pois evidencia a probabilidade do direito invocado
.
Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorre naturalmente dos prejuízos que advém de registros desabonatórios de restrição de crédito
.
No caso, portanto, deve ser deferida a tutela de urgência pretendida, porquanto presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
. (AI no. 70082915299, 24a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Fernando Flores Cabral Junior, julgado em 30/10/2019, publicado em 1o/11/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para deferir a tutela de urgência pleiteada e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020